Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. medida liminar. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida liminar de busca e apreensão de veículo.
2. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer das tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.1. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
3. No caso concreto a recorrente celebrou contrato de financiamento com instituição financeira, tendo como objetivo a aquisição de veículo. 3.1. No entanto o aludido automóvel foi adquirido para ser utilizado pela recorrida, que assumiu o dever, informalmente, de custear as prestações do aludido financiamento. 3.2. Como há suposto inadimplemento da obrigação assumida pela recorrida, a recorrente pretende obter a medida de busca e apreensão do referido veículo.
4. Convém ressaltar que não houve a demonstração cabal de dilapidação de patrimônio por parte da recorrida ou de incerteza em relação à localização das partes ou do próprio bem em referência. Em verdade, pairam dúvidas a respeito de quem figura na posição de devedor e qual seria a quantia devida. 4.1. Por essa razão não estão demonstrados os requisitos objetivos para o deferimento da medida liminar requerida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.